Tribunal: STF
Processo: ARE 1370127
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal Militar:



    “APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. LEI Nº 13.491/2017.



    1. O art. 290 do CPM está em conformidade com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas da hierarquia e da disciplina e com o princípio da especialidade, tendo sido recepcionado pela Constituição de 1988.



    2. As Convenções de Nova Iorque e de Viena, além de não ostentarem status de norma constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, não proíbem a criminalização da posse de droga, seja o agente civil, seja militar.



    3. Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar, por comprometer a segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas.



    4. O princípio da subsidiariedade não se aplica às situações tipificadas pelo art. 290 do CPM, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar quando a conduta estiver tipificada como crime, o que impede o tratamento somente na seara administrativa.



    5. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não é aplicável na Justiça Militar, em razão da especialidade do normativo penal militar.



    6. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do Código Penal Militar, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando as regras previstas naquele Código. Recurso conhecido. Decisão unânime.



    Recurso não provido. Decisão por maioria” (fl. 2, e-doc. ). 



    Os embargos infringentes opostos foram rejeitados nestes termos:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. MACONHA. TERMO DE APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTRAS PROVAS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.



    1. O Processo Penal Militar constitui instrumento para se chegar à verdade material dos fatos. O rigor e o formalismo dos atos processuais não devem ser mais importantes do que a busca da autoria e da materialidade. Por outro lado, o Estado deve observar os limites e as regras na busca de elementos probatórios para amparar a condenação penal, sob pena de arbitrariedade.



    2. Nesse contexto, a ausência do termo de apreensão de entorpecente configura mera irregularidade que não anula o processo penal, tampouco fragiliza, por si só, a cadeia de custódia a ponto de acarretar absolvição, especialmente quando as demais provas constantes dos autos propiciam a individualização da substância recolhida. Precedente do STF.



    3. Embargos rejeitados. Decisão por maioria” (fl. 2, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da igualdade, da proporcionalidade e da isonomia.



    Assevera ser “cidadão civil raiz (sem qualquer vínculo com as Forças Armadas)”, pelo que pretende “se reconheça a inconstitucionalidade da tipificação do porte de pequena quantidade para uso pessoal prevista no art. 290, Código Penal Militar” (fl. 12, e-doc. 10).



    Argumenta que o “tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, tal qual esculpido no título do art. 290, do CPM, é tipo penal que visa, essencialmente, a manutenção dos pilares das Forças Armadas, isto é, a ‘ordem’, a ‘hierarquia’ e a ‘disciplina’, não se podendo falar o mesmo da conduta de portar droga para consumo pessoal de uma pessoa cidadã civil” (fls. 13-14, e-doc. 10).



    Pede o “reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal para o ‘cidadão civil’, portador e usuário de maconha, calcado na subsidiariedade do Direito Penal Militar, ao que se requer pela pronta intervenção desta Corte Suprema porque estão sendo violados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade” (fl. 15, e-doc. 10).



    Assinala que, “não possuindo o status de Militar, não há razão em continuar com essa perseguição militar contra o cidadão civil Gabriel. Não há interesse em tutelar o bem jurídico subsidiário – disciplina militar, somente o bem jurídico principal, isto é, a saúde pública” (fl. 16, e-doc. 10).



    Salienta que “não está demonstrada a ofensividade, o perigo à sociedade e o grau de reprovabilidade, tornando-se plenamente possível a aplicabilidade do princípio da subsidiariedade da Lei Penal neste caso, em consonância com o princípio da insignificância, porque ínfima a quantidade de droga apreendida” (fl. 25, e-doc. 10)



    Ressalta que, “em suplantado os pleitos antecedentes – absolvição através do reconhecimento da inconstitucionalidade/inconvencionalidade do art. 290, CPM, aliada aos princípios da subsidiariedade da lei penal, da fragmentariedade e da insignificância –, a Defensoria Pública da União pede, em considerando que o fato é típico, antijurídico e culpável, que seja aplicado o art. 28, da Lei 11.343/2006, porque no ‘polo passivo’ está um cidadão civil e, tal qual os seus iguais, assim deve ser tratado, calcado nos princípios plasmados na Constituição Federal de 1988, da ‘igualdade’, da ‘isonomia’ e da ‘proporcionalidade’” (fl. 26, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta, impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório e aplicação da sistemática da repercussão geral (ARE n. 639.228-RG/RJ, Tema 424) (e-doc. 12).



    No agravo, o agravante sustenta que “a decisão agravada, ao afirmar que o recurso extraordinário não preenche o requisito da repercussão geral, usurpa competência do Supremo Tribunal Federal para se pronunciar a respeito dessa questão” (fl. 8, e-doc. 13).



    Realça que “os efeitos da decisão combatida se mostram transcendentes aos interesses dos envolvidos nesta ação penal militar, de modo a estar configurada a repercussão geral do presente recurso, uma vez que a questão ora em análise apresenta densidade constitucional, pois a inobservância ou ofensa aos valores e princípios constitucionais tendem a degradar, potencialmente, o Estado Democrático de Direito. Sendo esta, portanto, questão de suma importância desta Suprema Corte, uma vez que extrapola os interesses subjetivos das partes” (fl. 9, e-doc. 13).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de ofensa constitucional direta, quanto à impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório e quanto à aplicação da sistemática de repercussão geral (ARE n. 639.228-RG/RJ, Tema 424). Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.820-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.356.431-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Não conhecimento do regimental. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE n. 1328275 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Intime-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora